Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Caso em que se verificam fortes indícios de que a autora/agravada tenha sido vítima de atos fraudulentos, na medida em que, a priori, não recebeu qualquer quantia referente aos empréstimos contraídos e argumenta não ter assinado qualquer contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, o que atrai a responsabilidade do Banco agravante nos termos do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor. 1.2. Ademais, os descontos impactam diretamente em verba de natureza alimentar.
2. E quanto à multa por descumprimento, não há que se falar, em princípio, em exorbitância do valor.
3. Incabível a condenação por litigância de má-fé ao caso, eis que a condição apresentada nos autos não se amolda, em princípio, a qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
4. Agravo de instrumento desprovido.